Tribunal: TJDFT
Processo: 0727447-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO INFOJUD. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados, a fim de ser autorizada a penhora on-line, via sistema BACENJUD (REsp 1112943 / MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 23/11/2010), substituído, na atualidade pelo SISBAJUD.
2. A partir de então, a jurisprudência evoluiu no sentido de que o mesmo entendimento deve ser aplicado ao RENAJUD e ao INFOJUD, por se tratarem de mecanismos colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados. Precedentes do c. STJ.
3. No caso concreto, buscando conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequada a consulta ao sistema INFOJUD, disponível ao juízo, inexistindo limitações ou óbices legais para tanto, pois se trata de modo apropriado para que o credor busque bens e direitos declarados pelo devedor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.